Tribunal: TRF3
Processo: 5001056-22.2019.4.03.6135
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1129/1327)

5001056-22.2019.4.03.6135

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001056-22.2019.4.03.6135

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: JOSUE SANTOS DE MELO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCUS ANTONIO COELHO - SP191005-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOSUE SANTOS DE MELO

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCUS ANTONIO COELHO - SP191005-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI). TEMAS 555/STF E 1.090/STJ. DÚVIDA QUANTO À EFICÁCIA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. MANUTENÇÃO DO ENQUADRAMENTO ESPECIAL. DESPROVIMENTO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação e deu parcial provimento ao recurso da parte autora para reconhecer como especial o período de 06/03/1997 a 30/06/2005, em ação que visa à revisão de aposentadoria por tempo de contribuição, com conversão de tempo especial.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a indicação de EPI eficaz no PPP afasta o reconhecimento da especialidade do labor, bem como se compete à parte autora o ônus de comprovar a ineficácia do equipamento, especialmente à luz dos Temas 555/STF e 1.090/STJ.III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1.090/STJ estabelece que a informação de EPI eficaz no PPP afasta, em regra, o reconhecimento do tempo especial.

O Tema 555/STF determina que, havendo dúvida quanto à real eficácia do EPI, deve ser reconhecida a especialidade do labor.

Os precedentes são complementares, exigindo a efetiva neutralização do agente nocivo para afastar o enquadramento especial.

A atribuição do ônus ao segurado para comprovar a ineficácia do EPI não pode ser aplicada retroativamente a processos já instruídos, sob pena de violação à segurança jurídica.

Persistindo dúvida razoável quanto à eficácia do EPI, deve ser reconhecida a especialidade do período laborado.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A indicação de EPI eficaz no PPP não afasta o reconhecimento da especialidade quando houver dúvida quanto à sua efetiva neutralização.

Os Temas 555/STF e 1.090/STJ devem ser interpretados de forma complementar, exigindo prova de neutralização efetiva do agente nocivo.

A redistribuição do ônus da prova quanto à eficácia do EPI não pode ser aplicada retroativamente a processos já instruídos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 555; STJ, Tema 1.090.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001056-22.2019.4.03.6135

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: JOSUE SANTOS DE MELO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCUS ANTONIO COELHO - SP191005-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCUS ANTONIO COELHO - SP191005-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOSUE SANTOS DE MELO

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de ação de conhecimento, distribuída em 17 de setembro de 2019, na qual a parte autora postula o reconhecimento de atividade especial no período de 01/12/1986 a 05/01/2010, com a consequente conversão da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial, ou, alternativamente, a conversão do tempo especial em tempo comum, com a revisão da aposentadoria por tempo de contribuição com DIB em 05/01/2010.

O Juízo da 1a Vara Federal de Caraguatatuba julgou parcialmente procedente o pedido em sentença proferida em 01/02/2023, condenando o INSS a reconhecer, averbar e converter o tempo especial em tempo comum os períodos: 01/12/1986 a 23/11/1995; 24/11/1995 a 05/12/1995; 06/12/1995 a 13/10/1996; e 14/10/1996 a 05/03/1997; revisar o benefício previdenciário aposentadoria por tempo de contribuição com DIB em 05/01/2010; e pagar valores devidos desde a DIB em 05/01/2010, atualizado monetariamente desde cada competência devida, pelos índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal, acrescida de juros desde a propositura da citação, observando-se a prescrição quinquenal.

A decisão monocrática negou provimento à apelação do INSS e deu parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer como especial o período de 06/03/1997 a 30/06/2005. (id. 353860074)

Inconformado, o INSS interpõe agravo interno sustentando que a decisão agravada reconheceu indevidamente tempo especial após 02/12/1998 por exposição a agente químico, não obstante a indicação, no PPP, de fornecimento e utilização de EPI eficaz; sustenta que o uso de equipamento eficaz afasta a nocividade e impede o enquadramento da atividade como especial, nos termos da legislação e da jurisprudência firmada no Tema 555 do STF e no Tema 1.090 do STJ; defende a presunção de veracidade das informações constantes do PPP e a atribuição do ônus da prova da ineficácia do EPI à parte autora. (id. 358013545)

Requer a retratação da r. decisão monocrática, ou que seja submetida ao colegiado, nos termos do art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil.

Intimada, a parte agravada ofereceu contrarrazões (id. 360654625).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A possibilidade de julgamento monocrático, instituída pelo Código de Processo Civil, reforça a observância dos princípios constitucionais da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional.

Segundo entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a decisão monocrática proferida pelo relator não configura ofensa ao princípio da colegialidade, considerando a existência de previsão legal para interposição de agravo interno, que possibilita a apreciação da matéria pelo órgão colegiado. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.

Quanto ao mérito, em que pese a argumentação da agravante, verifica-se que não trouxe tese jurídica capaz de modificar o posicionamento anteriormente firmado na decisão monocrática recorrida, sendo incabível a retratação.

Em 18/06/2025, no Tema 1.090, o STJ fixou que a informação de EPI eficaz no PPP afasta, em regra, o tempo especial. Contudo, esse entendimento deve ser interpretado à luz do Tema 555 do STF, que determina o reconhecimento da especialidade quando houver dúvida quanto à real eficácia do equipamento.

Não há contradição entre os precedentes: ambos exigem neutralização efetiva do agente nocivo para afastar o enquadramento. Além disso, a imposição posterior de ônus ao segurado para provar a ineficácia do EPI não pode retroagir para atingir processos já instruídos, sob pena de violação à segurança jurídica.

Dessa forma, subsistindo dúvida quanto à real eficácia do EPI, deve-se concluir pela sua inaptidão, com consequente reconhecimento da especialidade do período controvertido, o que demonstra que a questão foi devidamente apreciada e decidida de forma fundamentada.

Assim, desnecessário o acréscimo de fundamentação para além dos argumentos já consignados na decisão agravada, os quais adoto como razão de decidir, ficando mantida a decisão agravada.

Dispositivo

Posto isto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno interposto pelo INSS.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI). TEMAS 555/STF E 1.090/STJ. DÚVIDA QUANTO À EFICÁCIA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. MANUTENÇÃO DO ENQUADRAMENTO ESPECIAL. DESPROVIMENTO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação e deu parcial provimento ao recurso da parte autora para reconhecer como especial o período de 06/03/1997 a 30/06/2005, em ação que visa à revisão de aposentadoria por tempo de contribuição, com conversão de tempo especial.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a indicação de EPI eficaz no PPP afasta o reconhecimento da especialidade do labor, bem como se compete à parte autora o ônus de comprovar a ineficácia do equipamento, especialmente à luz dos Temas 555/STF e 1.090/STJ.III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1.090/STJ estabelece que a informação de EPI eficaz no PPP afasta, em regra, o reconhecimento do tempo especial.

O Tema 555/STF determina que, havendo dúvida quanto à real eficácia do EPI, deve ser reconhecida a especialidade do labor.

Os precedentes são complementares, exigindo a efetiva neutralização do agente nocivo para afastar o enquadramento especial.

A atribuição do ônus ao segurado para comprovar a ineficácia do EPI não pode ser aplicada retroativamente a processos já instruídos, sob pena de violação à segurança jurídica.

Persistindo dúvida razoável quanto à eficácia do EPI, deve ser reconhecida a especialidade do período laborado.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A indicação de EPI eficaz no PPP não afasta o reconhecimento da especialidade quando houver dúvida quanto à sua efetiva neutralização.

Os Temas 555/STF e 1.090/STJ devem ser interpretados de forma complementar, exigindo prova de neutralização efetiva do agente nocivo.

A redistribuição do ônus da prova quanto à eficácia do EPI não pode ser aplicada retroativamente a processos já instruídos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 555; STJ, Tema 1.090.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade (o Juiz Federal Convocado Alexandre Saliba acompanhou a Relatora com ressalva de entendimento pessoal), decidiu por NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno interposto pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão